Tribunal: TJDFT
Processo: 0725087-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725087-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA AGRAVADO: GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Giselle Clemente Pires Miranda em face de decisão proferida nos autos de embargos de terceiro opostos pela agravante em face de Gessi Terezinha Lisboa Kosmalski, em que o d. Juízo de origem extinguiu parcialmente o processo, sem resolução do mérito, no que diz respeito à pretensão de desconstituição da penhora sobre a quota parte dos direitos da embargante quanto ao imóvel penhorado nos autos n. 0704183-08.2017.8.07.0001, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada (ID 17988189 - Pág. 3). Em suas razões (ID 17988187), a agravante afirma que postulou, na origem, o reconhecimento da impenhorabilidade de seus direitos aquisitivos sobre o imóvel penhorado, sob o fundamento de que se trata de bem de família, porém, o juízo de origem entendeu ter ocorrido a preclusão da matéria, uma vez que ela não foi aventada por ocasião dos primeiros embargos de terceiros opostos pela agravante. Contudo, argumenta que as questões de ordem pública, dentre as quais a impenhorabilidade do bem de família, estão sujeitas à preclusão apenas quando já apreciadas no curso do processo. Colaciona jurisprudência deste Tribunal de Justiça nesse sentido. Defende que não ocorreu a coisa julgada quanto ao ponto, pois na lide anterior não alegou que o imóvel se enquadrava como bem de família e, portanto, a questão não foi analisada. Argumenta que, segundo a jurisprudência, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. Afirma ter comprovado que o imóvel serve de residência para sua família e, portanto, deve ser considerado bem de família. Aduz, ainda, que nos autos do cumprimento de sentença, seus direitos sobre o imóvel, no percentual de 50%, foram resguardados, porém, a penhora foi realizada pelo cartório de forma integral, em total divergência com a determinação judicial. Afirma que a decisão de reserva de seus direitos proferida no feito executivo foi posteriormente alterada, quando os embargos de terceiro anteriormente opostos pela agravante foram julgados improcedentes, e que lhe causou estranheza que uma decisão nos embargos tenha alterado outra no feito executivo. Sustenta que não teve direito ao contraditório e à ampla defesa, pois foi implicitamente inserida no polo passivo do cumprimento de sentença, tendo seus direitos penhorados e levados a hasta pública, sem qualquer possibilidade de defesa, em ofensa à vedação da decisão surpresa, prevista nos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil. Defende não ser possível a penhora de bem pertencente a terceiro que não integrou a relação processual em que foi formado o título executivo, não sendo possível persistir o entendimento do juízo no sentido de que a improcedência dos embargos de terceiro ocasionou de forma automática a sua inclusão na execução. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, por ser bem de família, bem como para que seja determinado o prosseguimento do feito de forma integral. Preparo regular ao ID 17988191 - Pág. 1. Decisão proferida ao ID 18177964, na qual se concedeu o efeito suspensivo ao recurso – após entender não ser o caso de antecipação de tutela recursal, como requerido pela agravante –, para suspender a decisão que extinguiu parcialmente o feito, bem como para suspender a realização do leilão judicial, até a apreciação da questão da impenhorabilidade pelo juízo a quo. Contrarrazões ao ID 19003313, na qual a agravada alega preliminar de não conhecimento do recurso, nos termos do disposto do art. 1.016, inciso IV, do CPC. No mérito, aduz que a tese do bem de família já foi enfrentada anteriormente, operando-se a coisa julgada, defendendo, pois, o não provimento do recurso. Caso não seja esse o entendimento, sustenta que o feito encontra-se devidamente instruído, devendo a questão da impenhorabilidade do bem imóvel ser apreciada por esta Relatoria. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Isso porque, em pesquisa ao andamento processual dos autos eletrônicos de origem, constata-se que foi prolatada sentença (ID 71067182), em que o MM. Juízo de origem, após apreciar as questões ventiladas no bojo dos embargos de terceiros de n. 0720437-51.2020.8.07.0001, afastou a tese da impenhorabilidade do bem de família, e, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolveu o mérito, julgando parcialmente procedente os pedidos para, confirmando a liminar concedida, determinar a suspensão do leilão judicial designado para os dias 07.7.2020 e 10.7.2020, devendo haver nova designação, com a certificação nos autos da intimação da embargante, ora agravante. Registra-se que a referida sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 01/09/2020, consoante certidão de número 71248242, dos autos de origem. Sendo assim, tal situação enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento. Sobre o assunto, vejam-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1239272, 07196133220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão n.775404, 20130020298077AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 07/04/2014. Pág.: 555) – g.n. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO CONFIRMADA. 1. A Sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição faz nascer novo direito recursal. Uma vez proferida, sobrevém a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória prolatada nos mesmos autos. 2.Agravo Regimental desprovido. (Acórdão n.769177, 20130020222657AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 20/03/2014. Pág.: 116) – g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. A superveniência de sentença acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento contra decisão liminar. (Acórdão n.755714, 20130020076297AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/01/2014, Publicado no DJE: 04/02/2014. Pág.: 126) – g.n. Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora